Tribunal: TJES
Processo: 5009635-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009635-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DE JESUS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a inscrição de candidato no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (Edital nº 001/2024 – CFO 2024), independentemente do requisito de idade máxima de 28 anos, com fundamento na Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o limite de idade previsto em edital para o ingresso na carreira se aplica aos já ativos; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 prevalece sobre a legislação estadual e o edital publicado anteriormente; e (iii) determinar se a dispensa do requisito etário para candidatos já pertencentes à corporação viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de limite de idade para ingresso em cargos públicos militares é constitucional, desde que haja previsão em lei e que a exigência seja justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme a Súmula nº 683 e o Tema de Repercussão Geral nº 646 do Supremo Tribunal Federal.

O Edital nº 001/2024 – CFO/PMES estabelece o limite etário com fundamento no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, norma específica que rege o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, atendendo ao princípio da legalidade.

A Constituição Federal, nos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, delega aos Estados a competência para legislar sobre as normas específicas de ingresso nas corporações militares, incluindo os limites de idade, razão pela qual prevalece a norma estadual sobre a norma geral federal.

A Lei Federal nº 14.751/2023, por ter vigência posterior à publicação do edital do certame, não se aplica ao concurso em andamento, em observância ao princípio da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

A concessão de tratamento diferenciado a candidatos que já integram a carreira militar, dispensando-os do cumprimento do requisito etário, fere os princípios da isonomia e da impessoalidade, que devem reger os concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo.

A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames com edital publicado anteriormente.

Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa no mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 5º, caput, 7º, inciso XXX, 22, inciso XXI, 37, caput, 39, § 3º, 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG (Tema 646); TJES, Agravo de Instrumento nº 5010043-72.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009891-24.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009396-77.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5009635-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DE JESUS PEREIRA

JUIZ: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, tendo sido assegurada ao recorrido sua inscrição no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, independentemente do requisito de idade, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões, afirma que “o que está dito pela Carta Magna de 1988 nos dispositivos acima transcritos é que caberá à lei estadual específica dispor, entre outras coisas, sobre os limites de idade exigidos para o ingresso nas Polícias Militares dos Estados. E, no caso do Estado do Espírito Santo, a lei a que a Constituição Federal faz referência é, hoje, a Lei Estadual nº 3.196/78, não cabendo à lei nacional que versa sobre normais gerais tratar do assunto”, mormente por sua vigência ser posterior ao edital. Outrossim, “a pretensão deduzida pelo impetrante, ora agravado, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos, postulando o privilégio da isenção no atendimento da idade máxima, pelo simples fato de já ocupar o cargo de policial militar deste Estado, desvirtuando, por consequência, a justificativa da imposição de tal exigência etária em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendeu-se pela manutenção da ordem primeva, resultando, porém, compreensão diversa do novo compulsar dos autos, em especial atenção ao princípio da colegialidade.

A questão devolvida a este Tribunal tangencia o limite etário imposto pelo edital de abertura para inscrição no certame para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (Edital nº. 001/2024 – CFO 2024), qual seja, 28 anos de idade, e sua aplicação aos candidatos ativos em carreira da mesma Corporação Militar.

É certo que os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sendo possível, à luz do § 3º, do artigo 39 da Constituição Federal, da tese firmada por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral nº 646 e do enunciado sumular nº 683 do Supremo Tribunal Federal, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, exigida previsão legal.

O Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, que rege o certame em debate, previu patamar etário mínimo e máximo, sob pena de restar inviabilizado o pedido de inscrição, pautada tal regra no artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014.

Conforme tem entendido esta egrégia Corte Capixaba, “se a lei que rege a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo estabelece o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do concurso público para o candidato poder se inscrever, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos, ainda que os candidatos agravados já estivessem inseridos na carreira militar, sob pena de violar os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade” (TJES, Agravo de Instrumento nº 50100437220248080000, julgado em 18/12/2024). Confira-se a ementa do referido julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024) . LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar. 4. A Constituição Federal (arts. 42, § 1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14 .751/2023 quanto ao limite etário. 5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital . 6.
Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento: 1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2 . A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, § 1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art . 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min . Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel . Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023 .

Assentou-se na ocasião, assim também em outros julgados, que a conjugação do artigo 22, XXI da Constituição Federal e da Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios) não resultou na criação de um “único regulamento que atendesse a todas as necessidades específicas de cada um das corporações, de modo que, sem invadir o espaço de competência legislativa assegurado aos Estados, instituiu apenas pontos de partida para o legislador estadual e pressupostos de atuação aos comandantes das polícias e bombeiros militares”. Inexistiria, nesse passo, competência concorrente a respeito da atividade legislativa sobre o tema aqui debatido, prevalecendo a lei estadual pertinente. Ademais, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14 .751/2023, não tendo sobre ele aplicação.

Vejamos outros julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela liminar em ação ordinária ajuizada por bombeiro militar estadual, autorizando sua participação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO PMES, desconsiderando o limite de idade de 28 anos previsto na legislação estadual e no edital, sob o fundamento de que a Lei Federal nº 14 .751/2023 afastaria tal restrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Federal nº 14.751/2023 prevalece sobre a legislação estadual quanto à fixação de limite etário para participação em concursos públicos da Polícia Militar; e (ii) avaliar se a diferenciação de tratamento entre candidatos civis e militares, quanto ao critério etário, viola o princípio da isonomia . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das polícias militares, enquanto a competência para dispor sobre normas específicas é dos Estados, nos termos do art. 42, § 9º, c/c art . 142, § 3º, X. 4 - O limite de idade estabelecido pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, fixado em 28 anos, é válido, pois o edital do concurso foi publicado antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14 .751/2023, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 646 de repercussão geral, firmou o entendimento de que limites etários em concursos públicos são permitidos, desde que previstos em lei e justificados pelas atribuições do cargo. 6 - A jurisprudência do STF e do TJ-ES é pacífica no sentido de que a diferenciação entre candidatos civis e militares para fins de aplicação de critérios etários em concursos públicos viola o princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 683 do STF. 7 - A competência normativa estadual sobre critérios específicos para concursos públicos, incluindo o limite de idade, prevalece no caso em análise, considerando-se a anterioridade do edital e a natureza específica da norma estadual . IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXX; 22, XXI; 42, § 9º; 142, § 3º, X . Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10. Lei nº 14 .751/2023, art. 15, § 2º. CPC/2015, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 646 . STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020. STF, ARE 1335806, Rel . Min. Edson Fachin, julgado em 04-04-2022. TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020733-59.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível (TJES, Agravo de Instrumento nº 50098912420248080000, julgado em 08/05/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA . LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para garantir a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital n. 001/2024 – CFO 2024, mesmo não cumprindo o limite de idade de 28 anos previsto no edital, com base na Lei Federal n. 14 .751/2023, que suprimiu o limite de idade para policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n . 14.751/2023, que elimina o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso público estadual regido por edital anterior à sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do concurso deve prevalecer sobre a norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais. 4. A Lei Estadual n. 3 .196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14 .751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei n. 14.751/2023, art . 15, § 2º; Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 10 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04 .04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021491-32.2018.8 .08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j . 26.05.2023; TJES, AC nº 5020733-59.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024” (TJES, Agravo de Instrumento nº 50093967720248080000, julgado em 21/01/2025).

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela provisória requerida pelo impetrante, ora recorrido, no bojo do mandado de segurança nº 5027823-50.2024.8.08.0024.

Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.